Tribunal: TJMT
Processo: 1033272-39.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033272-39.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAILSON DOS SANTOS - CPF: 605.650.963-03 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Agravo Interno no:
1033272-39.2024.8.11.0003.

Agravante(s):
DAILSON DOS SANTOS.

Agravado(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 14 a 21/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIMITAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamante e deu parcial provimento para limitar o pedido contraposto ao débito discutido nos autos, no valor de R$ 276,17. Ainda, adequou a multa por litigância de má-fé
ao limite legal de 9,9%
.

O agravante sustenta que as provas apresentadas pela parte contrária são unilaterais e não demonstram a relação contratual, requerendo a reforma do
decisum.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a validade da prova documental apresentada pela parte demandada para comprovar a relação contratual;

(ii) estabelecer se é cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé e da limitação do pedido contraposto ao valor do débito negativado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática baseou-se em conjunto probatório idôneo formado por ficha cadastral, histórico de contas, ordem de serviço e fotografia do reclamante, segurando documento de identidade, documentos que não foram objeto de impugnação específica, atendendo ao disposto no art. 373, I, do CPC.

4.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso autoriza a utilização de telas sistêmicas como prova documental, desde que corroboradas por outros elementos, como se verificou no caso.

5.

Não havendo provas da ilegitimidade do débito e estando configurada a relação contratual, inexiste direito à exclusão da negativação ou à indenização por dano moral.

6.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC, observando-se o limite legal de 9,9% sobre o valor corrigido da causa.

7.

O agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, impondo-se a condenação em multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de telas sistêmicas acompanhadas de outros documentos idôneos é prova suficiente da existência de relação contratual.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária atrai a presunção relativa de veracidade.

O reconhecimento da litigância de má-fé autoriza a aplicação de multa nos limites previstos pelo art. 81 do CPC.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 81, 373, 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 285654377, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento
para
limitar
o pedido contraposto ao débito negativado e discutido nos autos, no valor de
R$

276,17 (duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos)
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a relação contratual. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 285654377, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$

276,17 (duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos),
com vencimento em
27/05/2024
, o qual afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 284624863/284624866), a demandada juntou aos autos
ficha cadastral, histórico de contas, ordem de serviço referente à solicitação de transferência de titularidade, datada de 07/07/2023, bem como
selfie
do autor segurando sua carteira de identidade, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

No caso, considerando que a presente demanda se restringe à discussão acerca da legalidade da negativação mencionada na petição inicial,
é devida a condenação da parte autora ao pagamento apenas do débito discutido na exordial
, no valor de
R$

276,17 (duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos)
.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

O artigo 81 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 81
.

De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar

multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
. (Grifei)

No caso, o MM. Juiz sentenciante fixou a multa por litigância de má-fé no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
quantia que deve ser adequada ao limite legal de
9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do
caput
do art. 81 do Código de Processo Civil.” (
grifei
)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Ainda, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos (
R$

276,17)
,

há que se manter a procedência do pedido contraposto
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 285654377, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025